Tribunal: STF
Processo: RE 85600
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. DANO ESTÉTICO.
II.MERECE APRECIADO CASO A CASO O DANO MORFOLÓGICO PARA O EFEITO DESTA ESPÉCIE DE INDENIZAÇÃO. 
IN CASU INJUSTIFICA-SE COM O FORNECIMENTO DOS APARELHOS ORTOPÉDICOS E FACE ÀS CONSIDERAÇÕES DO LAUDO MÉDICO. 
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIDO PELO DISSÍDIO, MAS NÃO PROVIDO.